Tribunal: STF
Processo: RHC 268289
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES E MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DEVIDAMENTE ATESTADO PELA UNIDADE PRISIONAL. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.